Tribunal: CARF
Processo: 10530.900964/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.900964/2014-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.616 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO CARAIBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2009
Ementa:
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900964/2014-29
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900964/2014-29

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório
emitido
eletronicamente,
referente
ao
PER/DCOMP
no
18434.07070.030414.1.7.04-0476.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de recolhimento com
Darf efetuado em 25/01/2010, no valor de R$2.457.354,37.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 26/06/2014, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 28/07/2014, tratando, inicialmente, sobre a
tempestividade e a suspensão da exigibilidade.
Afirma que, na entrega do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
(Dacon) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
período especificado apurou um débito de COFINS no montante de R$ 2.457.357,37,
tendo efetuado pagamento em Darf.
Tendo percebido que os valores declarados como devidos não correspondiam à
realidade, apresentou a retificação do Dacon, apurando um débito de COFINS de R$
2.134.971,60. Com isso, identificou a existência de indébito tributário, que deveria ser
objeto de pedido de restituição/compensação. Ato contínuo, apresentou o PER/DCOMP
no 18434.07070.030414.1.7.04-0476, objetivando utilizar o crédito apurado para
quitação de débitos.
Na parte que trata da comprovação das parcelas não homologadas, o manifestante
alega que incorreu em erro formal ao manter a identificação na sua DCTF do valor
originalmente devido, realizando as compensações por meio de PER/DCOMP com base
no Dacon retificador, bem como nos pagamentos efetivamente realizados por meio de
Darf.
Assevera que os Darf que constituem o direito ao crédito do requerente foram
efetivamente pagos e já se encontravam registrados nos sistemas da própria Receita
Federal, sendo, portanto, plenamente possível a correção da omissão apresentada. Ao
que parece, apegou-se a fiscalização ao erro formal do requerente, que não retificou a
DCTF.
Contudo, a falta de retificação da DCTF não é motivo hábil a justificar a não
homologação da compensação, posto que o Dacon retificador e também os Darf pagos
confirmam a existência do crédito. Acrescenta que, antes de decidir acerca da
inexistência do crédito, o julgador poderia ter decidido pela conversão do julgamento
em diligência.
O manifestante faz ainda referência à legislação pertinente e jurisprudência a respeito
do assunto em pauta, para destacar que, havendo a comprovada apuração do crédito
(diferença entre o valor apurado no Dacon original e no retificador) decorrente de
pagamento a maior que o devido (Darf), não há que se falar em negativa na
compensação por erro formal, facilmente identificado documentalmente.
Ademais, há previsão legal específica que garante o direito à utilização de créditos de
PIS/Cofins, motivo pelo qual não podem ser criadas barreiras formais por instrumentos
infra-legais, o que só afirma a prevalência da verdade material sobre a forma.
É por isso que não se pode exigir a retificação das declarações fiscais do contribuinte
para que se possa fazer jus ao seu direito creditório. Ressalta que, no caso em análise,
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900964/2014-29

houve inclusive a retificação do Dacon do período, não havendo, todavia, por erro
formal, a retificação da correlata DCTF.
Observa ainda que as atuais instruções normativas da Receita Federal, quanto ao
recolhimento de PIS e Cofins na EFD-Contribuições (que substituiu o Dacon), deixam
assente que apenas "preferencialmente" os créditos precisam ser reconhecidos na
escrituração fiscal do contribuinte. Faz também referência à jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Ao final, requer o manifestante a suspensão da exigibilidade do crédito cuja
compensação não foi homologada até o julgamento definitivo do processo em tela, nos
termos do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 151, III, do Código Tributário
Nacional (CTN).
No mérito, requer seja determinada a homologação da compensação pretendida, tendo
em vista a comprovação do crédito tributário utilizado, ensejando a extinção do
suposto débito, em atenção ao disposto no art. 156, II, do CTN.
Protesta ainda pela realização de perícia ou diligência fiscal, nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, caso entendido como necessária à apuração do quanto
alegado e confirmação do crédito tributário utilizado pelo requerente devidamente
declarado em sua DIPJ..
A 2a Turma da DRJ em Belém (PA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 02-66.453, de 18 de agosto de 2015, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Manifestação de Inconformidade
Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual repisa boa parte da manifestação de
inconformidade, inovando apenas nos seguintes pontos:
a) Que o Despacho Decisório pautou-se na suposta utilização dos créditos
indicados pela ora Recorrente na PER/DCOMP para quitação de outros
débitos ("motivo"). Restando demonstrado que há créditos em valores
superiores aos débitos, não há motivos para manutenção do Despacho
Decisório, devendo este ser reformado, por perda da sua validade. Sendo
inviável a modificação do "motivo" para sua manutenção. Entretanto,
conforme se observa do Acórdão guerreado, decidiu-se por manter a não
homologação da compensação pretendida sob o fundamento de que o indébito
alegado pela ora Recorrente apenas poderia ser comprovado mediante análise
dos documentos pertinentes ao erro ocorrido no levantamento do tributo
apurado originalmente e que deu origem à retificação da DACON. Em outras
palavras, a DRJ/BHE inovou nos presentes autos, sustentando, quando do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, que seria imprescindível à
homologação da compensação que a Recorrente apresentasse provas dos
créditos posteriormente considerados que deram ensejo à retificação da
DACON;
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900964/2014-29

b) Possibilidade de utilização de créditos de PIS/Cofins, com base nas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. Que os créditos tomados pela Recorrente
decorrem, em sua grande maioria, de serviços essenciais à manutenção de sua
produção, tais como Serviços de transporte de ácido sulfúrico e demais
componentes químicos, britagem, calderaria e solda, bem como de produtos
como tirante, resina, rolamento, dentre outros.
Termina petição requerendo o acolhimento do recurso para fins de reconhecer a
existência de créditos em favor da recorrente e a consequente homologação da declarações
apresentadas. Alternativamente, requer a realização de perícia para a confirmação do direito
alegado.
É o breve relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise do mérito.
Diligência
O pedido de diligência deve ser indeferido, pois como já se pronunciou a decisão
de piso, o ônus da prova, nas situações em que temos o requerimento de restituição e
compensação de créditos supostamente indevidos, recai sobre o sujeito passivo, sendo certo que,
não há que se falar em obrigatoriedade de diligência por parte da autoridade fiscal, uma vez que
toadas as provas documentais deveriam ter sido apresentadas junto com a manifestação de
inconformidade da recorrente.
Devemos ter em mente que não é cabível a realização de diligência para suprir
prova que deveria ter sido apresentada em manifestação de inconformidade, vale dizer, o
procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir a
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus do prova.
Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras processuais
claras, que regem o contencioso administrativo, regulando a instrução probatória, não cabendo
ao julgador afastar tais regras em face de aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a
aplicação de princípios como aquele do formalismo moderado ou da verdade material não deve
abrir caminho para o afastamento de regras que servem para a concretização de outros princípios
jurídicos, sobretudo, os processuais.
Pelo exposto nego a diligência pleiteada.
Mérito
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito
creditório, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do despacho
decisório.
Na falta de comprovação do erro, a divergência entre os valores informados em Dacon e
DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido de
restituição ou da compensação.
A retificação de Dacon, sem que se aponte objetivamente o erro ocorrido no
levantamento do tributo apurado originalmente, fazendo-se acompanhar dos
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900964/2014-29

documentos comprobatórios pertinentes, não é capaz de evidenciar a existência de
pagamento indevido ou a maior no período considerado. Também o Darf, por si só, não
constitui prova de pagamento indevido ou a maior; antes atesta tão somente o
pagamento de débito originalmente declarado.
Ainda que tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, a mera retificação, operada
após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de
prova, não se prestaria para comprovação do pagamento indevido ou a maior. É bom
lembrar que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver como objetivo
reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização (art.
9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24/12/2010).
A retificação da DCTF atesta apenas a alteração do valor do débito anteriormente
confessado, mas não comprova o erro que levou ao suposto pagamento indevido ou a
maior do tributo apurado originalmente, de forma a conferir a necessária certeza e
liquidez ao crédito postulado.
Registre-se ainda que a legislação citada pelo manifestante no tocante ao PIS e à Cofins
está inserida no contexto da regulação de aproveitamento de créditos para fins de
observância das regras do regime de não-cumulatividade, não operando qualquer efeito
no tratamento de indébito tributário, sem que seja demonstrado inequivocamente erro na
apuração original do tributo.
Convém mencionar que a recorrente em sua manifestação de inconformidade não
identificou o motivo do erro no preenchimento do DACON, e acostou apenas cópias do DARF,
do DACON retificador e da Per/Dcomp.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alegou que o erro no valor a recolher
da contribuição se deu pela desconsideração dos créditos referentes a não-cumulatividade das
contribuições. Buscou demonstrar os créditos que teria direito por intermédio de planilhas e
cópias de notas fiscais. Contudo, não há um demonstrativo da apuração da base de cálculo da
contribuição e dos créditos a serem descontados, somente planilhas que consolidam as notas
fiscais e os possíveis créditos.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900964/2014-29

Noutro giro, que o princípio da verdade material não é remédio para todos os
males processuais; não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar
para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de
qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Diante do exposto, e como não foram acostados, no momento processual previsto
na legislação, elementos probatórios que identificassem e provassem o recolhimento indevido,
nego provimento ao recurso.
Conclusão
Ex positis, afasto o pedido de diligência e nego provimento ao recurso.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital